Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS DUPLICATAS E INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. PROTESTOS DOS TÍTULOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS. RESCISÃO CONTRATUAL INFORMAL. DÚVIDAS QUANTO À EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS.
1. Pleito, em sede de tutela de urgência, de sustação dos protestos não abrangidos pela sentença proferida nos autos 0709457-11.2021.8.07.0001. 1.1. Pedido de declaração de nulidade das duplicatas protestadas e da inexistência de dívida. 1.2. Tutela de urgência deferida para a suspensão dos protestos, com supedâneo em sentença proferida em processo diverso, em conversas em que se parece verificar o distrato, bem como no fato de os protestos terem ocorrido em data posterior a março de 2021 (marco temporal de sentença anterior).
2. Tese da existência de prestação dos serviços, a tornar lícita a emissão das notas fiscais e das respectivas duplicatas que depende de dilação probatória no processo de origem.
3. Duplicatas protestadas que se encontram vinculadas a negócio jurídico já rescindido, ainda que informalmente, causando dúvida acerca da efetiva prestação dos serviços que teriam dado ensejo à sua emissão. 3.1. Deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de suspender os efeitos dos protestos até o julgamento da demanda, que deve ser mantido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.